Tribunal: STF
Processo: AI 495774
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU do Município de Belo Horizonte: autarquia estadual:
 imunidade tributária recíproca: CF, art. 150, VI, § 2º.
Firme o
entendimento do STF no sentido de que a imunidade tributária
recíproca também se estende às entidades autárquicas:
precedentes.
2. Taxa de Limpeza Pública: assentou o plenário do
STF (RE 199.969, Galvão, DJ 6.2.98), que ela tem por fato gerador
prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte.